Tribunal: TJSP
Processo: 1014435-26.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Embargos à execução – Decreto de improcedência – Cerceamento de defesa inocorrente - Execução de título extrajudicial – Pretendido reconhecimento de nulidade ou rescisão de instrumento de "Compromisso de Partilha" firmado pelas partes – Questão preliminar rejeitada – Cerceamento de defesa descaracterizado - Transação celebrada por ex-cônjuges, abarcadas, dentre outras questões, a cessão de

Ementa:
Embargos à execução – Decreto de improcedência – Cerceamento de defesa inocorrente - Execução de título extrajudicial – Pretendido reconhecimento de nulidade ou rescisão de instrumento de "Compromisso de Partilha" firmado pelas partes – Questão preliminar rejeitada – Cerceamento de defesa descaracterizado - Transação celebrada por ex-cônjuges, abarcadas, dentre outras questões, a cessão de quotas de sociedades das quais as partes são sócias – Ausência de vícios invalidantes do negócio jurídico celebrado – Afirmação de repasses a menor de montantes devidos, bem como de omissão na apresentação de documentos contábeis das empresas – Deixada de lado a negativa veiculada na impugnação aos embargos, as alegações da recorrente não obstam o cumprimento das regras negociais estatuídas para o implemento da partilha, pois reverberam num estágio posterior à extinção do patrimônio comum, não sendo aptas a rescindir o contrato de transação, inexistente, inclusive, previsão a esse respeito no instrumento firmado - Requerente qualificada como sócia, de maneira que a matéria questionada deve ser apurada em via própria, ou seja, mediante, se o caso, a propositura de ação de exigir contas - Inviabilidade do reconhecimento da pura e simples rescisão do negócio celebrado, convencionada multa para eventual descumprimento de obrigações pelas partes – Sentença mantida - Recurso desprovido.